Tribunal: TJDFT
Processo: 0756127-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO RETROATIVIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por recorrente condenado por homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso material. O pedido busca: absolvição por alegada insuficiência de provas; afastamento da qualificadora do motivo torpe; revisão da dosimetria, com exclusão de circunstâncias judiciais negativas; aplicação da fração máxima redutora do crime tentado; e redução da pena final.
1.1. O julgamento do Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e a autoria dos crimes com base nas provas submetidas ao Conselho de Sentença, fixando pena de 32 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória contraria as provas dos autos, conforme art. 621, I, do CPP; (ii) examinar se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada; (iii) verificar se a dosimetria apresenta erro técnico ou ilegalidade; (iv) avaliar se mudanças posteriores de entendimento jurisprudencial podem ser aplicadas; (v) determinar se é cabível nova redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
4. A decisão do Júri permanece soberana quando encontra apoio em elementos probatórios consistentes. O veredito se apoia em depoimentos produzidos sob contraditório, documentos e demais provas colhidas durante a instrução.
5. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta. A narrativa dos fatos, os testemunhos e os demais elementos constantes dos autos demonstram materialidade e autoria dos delitos imputados ao recorrente.
6. Ausência de laudos periciais não impede o reconhecimento da materialidade em casos de tentativa sem vestígios quando a prova testemunhal supre essa lacuna, nos termos do art. 167 do CPP.
7. A qualificadora do motivo torpe permanece válida porque o Conselho de Sentença a reconheceu ao concluir que o delito decorreu de conflito entre grupos rivais. Por sua vez, o acórdão confirmou que esta conclusão se fundamenta em provas constantes dos autos.
8. Não há contrariedade evidente entre as provas e a decisão condenatória. A Revisão Criminal não se presta ao reexame das provas apreciadas pelo Júri ou pelo Tribunal em apelação. Exige erro manifesto ou ausência completa de suporte probatório, o que não ocorre.
9. Na dosimetria, a majoração da pena-base decorre de condenações anteriores definitivas e de elementos concretos do crime. Não há utilização de procedimentos penais em curso, mantendo-se incólume a Súmula 444 do STJ.
10. Critérios de valoração das circunstâncias judiciais pertencem à discricionariedade do julgador e não são revisados, salvo ilegalidade evidente ou erro técnico, inexistentes no caso.
11. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não retroage para revisão da dosimetria, ainda que mais favorável. Precedentes não possuem força normativa equivalente à lei penal.
12. A sentença aplicou a fração máxima de redução pelo crime tentado. Não há fundamento para reduzir novamente a pena com base no mesmo elemento.
13. Inexistem vícios processuais, fatos novos ou contradições aptas a justificar a rescisão da condenação. A decisão está em conformidade com a legislação vigente à época e com a prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não permite reexame das provas apreciadas pelo Júri quando a decisão encontra suporte no conjunto produzido nos autos.” “2. A ausência de laudo pericial em tentativa sem vestígios pode ser suprida por prova testemunhal, conforme art. 167 do CPP.” “3. A mudança posterior de entendimento jurisprudencial sobre antecedentes, personalidade ou conduta social não autoriza alteração da pena transitada em julgado.” “4. Critérios de dosimetria não são revisáveis em Revisão Criminal, salvo erro técnico evidente.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, I, do CPP; Art. 167 do CPP; Art. 158 do CPP; Art. 121, §2o, I, do CP; Art. 14, II, do CP; Art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF: HC 120137; STJ: AgRg no HC 500.460/SC; RvCr 5.627/DF; TJDFT: Acórdãos 1093398; 2041051; 2071410; 1953323; 1757589.